Tribunal: STF
Processo: ADI 3543
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.301/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, INC. X, E 61, § 1º, INC. II, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.